Tribunal: TJSP
Processo: 1005090-93.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Alimentos
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005090-
93.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes RENAN
COSTA FRANCO e INGRID DELLY COSTA FRANCO, é apelado JUÍZO DA
COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005090-93.2019.8.26.0005 -Voto no 4712
2
VOTO No 4712
APELAÇÃO No: 1005090-93.2019.8.26.0005
CLASSE /ASSUNTO: SUCESSÃO
APELANTE(S): R.C.F. E V.DES.F.F.
APELADO(A/S): O JUÍZO
RELATOR(A): MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Alvará. Inadequação da via eleita. Sentença
mantida. Recurso improvido.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls. 54/56 que, com apoio
no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, extinguiu, sem resolução do
mérito, o alvará manejado por R.C.F. e V.deS.F.F.
Apelam os requerentes. Em síntese, alegam legitimidade para requerimento de alvará
para levantamento de valor depositado a título de FGTS na conta do genitor deles, ao
argumento de que 30% dessa verba diz respeito a verba alimentar que lhes seria
devida; apontam que disso também emergiria interesse deles no pedido (fls. 58/61)
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
II - VOTO
O apelo não prospera.
O requerimento de alvará para levantamento de valores mostra-se, mesmo
inadequado, na medida em que os requerentes, ora apelantes, estão munidos de título
executivo cujo inadimplemento é passível de execução.
E se há mesmo o alegado bloqueio de valores, como alegado, cabe ao titular da conta
(o alimentante) tomar as providências cabíveis, nada podendo ser feito por terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005090-93.2019.8.26.0005 -Voto no 4712
3
Diante desse contexto, bem lançada a sentença, cuja manutenção é de rigor.
III DECISÃO
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
A despeito do quanto aqui decidido, não cabe majoração da verba honorária de
sucumbência, a qual pressupõe anterior condenação dessa natureza em primeiro grau
o que não ocorreu em relação à parte sucumbente nesta instância (AgInt nos EREsp
n. 1.539.725/DF, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9.8.2017, DJe de 19.10.2017).
Diante de precedentes das Cortes Superiores que vêm apontando a necessidade do
prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais supostamente
violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão no acórdão, ainda que examinados
implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais
levantados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator